Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. A parte exequente opôs embargos de declaração sustentando haver omissão no julgado. Defende que incorreção da alternativa impugnada não se deu por conta de divergência com Súmula do TARF cancelada, mas sim em decorrência de desconformidade com a hipótese de decadência prevista no art. 150, §4°, do CTN.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em discussão consiste em analisar se houve omissão sobre a possibilidade de se responder à questão objetiva em contexto ainda que sem o conhecimento sobre da Súmula cancelada.
III. Razões de decidir
3. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado sobre a manifesta ilegalidade da questão de prova objetiva que exigiu o conhecimento sobre da Súmula 07/2018 - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal - TARF/DF, cancelada antes da publicação do Edital Normativo.
5. A fim de demonstrar a inocorrência de omissão, impende apresentar os seguintes termos do voto condutor: “Ainda que observada a tese de que a questão objetiva em contexto poderia ser resolvida com o conhecimento do Código Tributário Nacional – CTN, prevalece neste Tribunal de Justiça o posicionamento de que a exigência de matéria não prevista no edital configurou manifesta ilegalidade no caso concreto. Constatada a presença de elementos distintivos (“distinguishing”) capazes de atrair a exceção prevista na tese firmada no julgamento do Tema 485/RG do STF e acarretar a intervenção do Poder Judiciário.”.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485/RG.